Tribunal: TJDFT
Processo: 0727139-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA MERCANTIL. ACEITE PRESUMIDO. PROTESTO E COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DA MERCADORIA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Evidenciada a regularidade da emissão da duplicata e o aceite presumido, consubstanciado na entrega da mercadoria e no protesto do título, não procede o pedido de declaração de inexistência de dívida, presente o disposto nos artigos 1o, 2o, 13 e 15 da Lei 5.474/1968.
II. Traduz regra de experiência comum, de maneira a atrair a presunção hominis prevista no artigo 375 do Código de Processo Civil, a entrega da mercadoria mediante simples assinatura no canhoto da nota fiscal.
III. Apelação desprovida.